Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600005-80.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
06/05/2024
Número: 0600005-80.2024.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/01/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Processo referência: 0600069-09.2023.6.16.0006
Assuntos: Corrupção passiva
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600005-80.2024.6.16.0000, impetrado por Cesar
Augusto Durães Ribeiro em favor do paciente Jurandir Rodrigues, tendo em vista que, na Ação
Penal Eleitoral nº 0600061-37.2020.6.16.0006, na qual o paciente é processado pela suposta
participação no crime de "caixa-dois eleitoral" (art. 350, do CE) cometido por José Paulo Azim, ao
omitir o recebimento de R$ 20.000,00 doados pelo paciente à sua campanha, na prestação de
contas eleitoral de 2016. A denúncia foi oferecida com base nas mesmas provas que embasaram o
ajuizamento da Ação Civil por Improbidade nº 0000475-39.2019.8.16.0043 e a instauração do
Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR 0046.19.040418-9 (autos nº 0043351-
02.2023.8.16.00002). A acusação, no entanto, omitiu a existência do PIC. No entanto, já no curso da
Ação Penal Eleitoral, o paciente veio a descobrir que o mencionado PIC seguia tramitando, quando
foi intimado para ser interrogado no procedimento, em 13.09.2023. Relata ainda que depois de
intervenção judicial obteve acesso ao procedimento, e constatou que constou do despacho de
instauração do PIC que da instauração se evidencia a posição da PGJ em sentido de que a
contratação da obra no SAMAE teve o "fim de favorecer doador de recursos financeiros para a sua
campanha eleitoral de José Paulo Azim". Relatou ainda, a relação de conexão entre a doação de
campanha e o caixa-dois eleitoral com os crimes cometidos a partir do mandato. O MPPR declinou
da competência para apurar todos os fatos em favor da Procuradoria Regional Eleitoral, que
recebeu e autuou como a Notícia de Fato nº 1.25.000.0010/2020-90. Contudo, a primeira diligência
realizada foi um novo declínio de atribuição. Agora, em favor da primeira instância da Justiça
Eleitoral. Neste segundo declínio, porém, foi ignorada a circunstância de que o PIC descrevia,
também, fatos criminosos praticados cometidos pelo Senhor Prefeito, durante o mandato, assim
como a evidente conexão entre estes e os delitos praticados durante a campanha eleitoral. Assim,
a total ausência de menção ao fato de a Dispensa de Licitação nº 08/2017 subsistir como
"contrapartida" e "desdobramento" da doação eleitoral. O declínio ainda desconsidera a evidente
conexão com delitos praticados durante o mandato de prefeito. (Requer: concessão liminar da
ordem, para determinar ao Juízo a quo que se abstenha de declarar encerrada a instrução
processual da Ação Penal Eleitoral nº 0600061-37.2020.6.16.0006, enquanto não for definitivamente
apreciado o mérito da presente impetração; concessão definitiva da ordem, para determinar a
remessa da Ação Penal Eleitoral nº 0600061-37.2020.6.16.0006 ao Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná para, a partir de sua competência originária, conhecer e julgar os fatos; Ref: Habeas Corpus
nº 0600468-56.2023.6.16.0000).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JURANDIR RODRIGUES DE PAULA (PACIENTE)
CESAR AUGUSTO DURAES RIBEIRO (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO DURAES RIBEIRO (IMPETRANTE)
CESAR AUGUSTO DURAES RIBEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43861456
02/05/2024
16:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.344

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600005-80.2024.6.16.0000 – Antonina – PARANÁ
Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
PACIENTE: JURANDIR RODRIGUES DE PAULA
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DURAES RIBEIRO - OAB/PR76593
IMPETRANTE: CESAR AUGUSTO DURAES RIBEIRO
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DURAES RIBEIRO - OAB/PR76593
IMPETRADO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA.
CRIME CONEXO. PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC).
AÇÃO PENAL ELEITORAL. FORO POR
P R E R R O G A T I V A D E F U N Ç Ã O .
NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CABIMENTO.

1. A via estreita do habeas corpus não
comporta dilação probatória, exame
aprofundado de matéria fática ou nova
valoração dos elementos de prova.

2. Não se conhece de habeas corpus
i m p e t r a d o c o m v i s t a s a f i x a r
competência entre órgãos jurisdicionais
quando há necessidade de análise do
conjunto fático-probatório.

3. A existência ou não de conexão entre
os fatos narrados passa por avaliar se o
julgamento conjunto é efetivamente
necessário e benéfico, devendo o exame
das condições se dar de forma
casuística e finalística. Precedentes do
Num. 43861456 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

STJ.

4. O fato de que uma das investigações
ainda se encontra na fase inicial e a
outra, em marcha mais adiantada, já teve
denúncia oferecida e tramita como ação
penal desaconselha a união dos feitos
pe la con exão. Isso po rq u e tal
deslocamento de competência não traria
nenhum benefício em termos de
celeridade e de economia processual,
segurança jurídica e conveniência da
instrução criminal, critérios que orientam
o instituto da conexão. Precedentes do
STJ.

5. Orientação sedimentada no Supremo
Tribunal Federal no sentido de adotar
como regra o desmembramento dos
inquéritos e ações penais originárias no
tocante a coinvestigados ou corréus não
detentores de foro por prerrogativa de
função.

6. Habeas corpus não conhecido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do habeas corpus criminal, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/04/2024

RELATOR(A) JOÃO PEDRO GEBRAN NETO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por CESAR AUGUSTO DURAES
Num. 43861456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

RIBEIRO em favor de JURANDIR RODRIGUES DE PAULA, em face de ato do JUÍZO DA 6ª
ZONA ELEITORAL DE ANTONINA, consistente em decisão proferida nos autos da Exceção
de Incompetência 0600069-09.2023.6.16.0006, oposta na Ação Penal 0600061-
37.2020.6.16.0006.
Tal decisão, apontada como coatora, indeferiu a Exceção oposta, a fim de
manter a competência para julgamento dos fatos apurados na Ação Penal 0600061-
37.2020.6.16.0006 no juízo impetrado, o fazendo nos seguintes termos:

(...)
De pronto, verifico que a pretensão não merece acolhimento, conforme já
decidido na ação penal eleitoral de autos nº 0600061-37.2020.6.16.0006, em
que este Juízo Eleitoral concluiu pela inaplicabilidade do foro por
prerrogativa de função em razão de JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM, atual
Prefeito de Antonina, figurar como réu naquela ação penal. Isto porque o
Supremo Tribunal Federal fixou tese na Questão de Ordem na Ação Penal
937 segundo a qual “O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos
crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções
desempenhadas (...)”.
Desta forma, considerando que os crimes pelos quais o atual Prefeito foi
denunciado não foram praticados durante o exercício do cargo, afastado
está o foro por prerrogativa de função.
Diante do exposto, indefiro a Exceção de Incompetência, reafirmando a
competência deste Juízo Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral para processar e
julgar os crimes descritos na denúncia e que deram origem a respectiva
ação penal.
Intimem-se.
Diligências necessárias.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Acerca das razões aduzidas pelo impetrante, reproduzo o contido na
decisão de id. 43803619:

Funda sua irresignação no fato de que está sendo processado nos autos a
Ação Penal 0600061-37.2020.6.16.0006, em trâmite pela 6ª Zona Eleitoral de
Antonina, pelo crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código
Eleitoral), conjuntamente com José Paulo Vieira Azim, atual ocupante do
cargo de Prefeito daquele município, e, ao mesmo tempo, respondendo a
Procedimento Investigatório Criminal (PIC) por crime conexo, tipificado no
art. 89 da agora revogada Lei 8.666/93, em tramitação junto à Procuradoria-
Num. 43861456 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

Geral da Justiça do Estado do Paraná, com atribuição perante o Tribunal de
Justiça deste Estado, em virtude da prerrogativa de foro que o corréu
possui.
Aduz que a decisão apontada como coatora é causa de constrangimento
ilegal, na medida em que, além de ferir o princípio do juiz natural, dada a
qualidade de Prefeito Municipal do corréu, ainda importa na tramitação
separada de processos criminais acerca de crimes conexos entre ramos
diferentes do Poder Judiciário.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para “determinar ao Juízo
a quo que se abstenha de declarar encerrada a instrução processual [...] enquanto não for
definitivamente apreciado o mérito” do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela
concessão de ordem mandamental para “determinar a remessa da Ação Penal Eleitoral nº
0600061-37.2020.6.16.0006 ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná”, em virtude de
suposta competência originária desta Corte por força da existência de investigação em
curso contra o corréu com foro privilegiado perante o Ministério Público Estadual (PIC
MPPR-0046.19.040418-9).
A liminar requerida foi indeferida pela decisão de id. 43803619.
Pela autoridade apontada como coatora não foram prestadas informações,
indicando-se a suficiência das razões contidas na decisão objeto da insurgência (id.
43806735).
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do
parecer de id. 43835282, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do habeas
corpus em virtude da inadequação da via eleita, por “discutir fixação de competência, cuja
análise pressupõe o aprofundamento nos fatos e provas”. No mérito, pugnou pela não
concessão da ordem pretendida.
Considerando a preliminar impeditiva do conhecimento, arguida pela
Procuradoria Regional Eleitoral, foi o impetrante intimado a manifestar-se nos autos, nada
tendo apresentado no prazo a ele concedido (id. 43843835).
Após a conclusão dos autos para julgamento, atravessou o impetrante a
petição de id. 43846338, em que defende o cabimento do habeas corpus para discutir
questão atinente à competência para processar e julgar crimes conexos, alegando que o
constrangimento ilegal decorre da existência de decisões proferidas por órgão
jurisdicional incompetente. Repisou, ainda, argumentos já trazidos quando da impetração,
salientando que já houve reconhecimento judicial anterior acerca da existência de conexão
entre os fatos apurados em esferas distintas, o que seria incontroverso, não demandando
Num. 43861456 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

a análise de provas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Primeiramente, incumbe asseverar que, em consulta pública ao portal do
S u p e r i o r
T r i b u n a l
d e
J u s t i ç a
(
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro
&termo=202303722339&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea), verifiquei
que o Conflito de Competência 200570/PR (2023/0372233-9), de autoria do paciente, que
suscita suposto conflito positivo de competência entre as Justiças Eleitoral e a Estadual
Comum no tocante ao PIC MPPR-0046.19.040418-9, da Procuradoria-Geral da Justiça do
Estado do Paraná, ainda não foi julgado, constando como último andamento a juntada de
parecer pelo Ministério Público Federal:

Num. 43861456 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

Da narrativa dos fatos pelo impetrante, vê-se que a questão central nestes
autos cinge-se a dois pontos específicos, que, segundo sua ótica, conduzem à conclusão
pela existência de constrangimento ilegal na decisão do juízo coator, a saber:

(a) se há conexão entre o crime comum apurado nos autos do PIC MPPR-
0046.19.040418-9, da Procuradoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná
(art. 89 da Lei 8.666/93), e o crime eleitoral, objeto da Ação Penal Eleitoral
0600061-37.2020.6.16.0006, do juízo da 6ª zona eleitoral de Antonina (art. 350
do Código Eleitoral);

(b) se existindo tal conexão, ela seria capaz de atrair a regra do foro por
prerrogativa de função, aplicável, em tese, ao corréu com mandato, para o
paciente, que não o detém.

Portanto, a discussão posta nos presentes autos resume-se à fixação da
competência para conhecer e julgar eventual crime comum conexo a delito eleitoral.
Consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu
parecer de id. 43835282, todavia, o habeas corpus não é o instrumento adequado para tal
análise, por demandar a apreciação de fatos e provas.
Conforme já anotado quando da decisão de não concessão da liminar
pretendida, os tribunais superiores já firmaram entendimento no sentido de ser imperiosa
a necessidade de racionalização do writ, devendo ser observada sua função constitucional
de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte coação ou ameaça à liberdade de
locomoção.
Além desses critérios, é de se ressaltar que a ilegalidade a que se refere a
constituição federal é aquela aferível de pronto, patente, flagrante, que não demanda
análise de provas. Isso porque o habeas corpus não pode ser usado como substituto de
recursos legalmente previstos, estes sim destinados à reanálise do mérito das decisões
judiciais, o que é inerente ao efeito devolutivo. Nesse sentido:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA
IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA
CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA –
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Num. 43861456 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192,
“CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE
TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA
LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL –
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE PROVA EMPRESTADA
– CONTROVÉRSIA QUE, NO CASO, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE
FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA
SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. - A ação de “habeas corpus” constitui remédio processual
inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de
proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo
penal de conhecimento. Precedentes.
(STF, HC 101450 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 24-06-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-
2014 PUBLIC 18-08-2014)

No caso dos autos, para que seja feita a análise pretendida pelo impetrante,
de modo a concluir pela existência de conexão entre os crimes do art. 350 do Código
Eleitoral e art. 89 da Lei 8.666/93, seria imprescindível ingressar no reexame probatório, a
fim de verificar as circunstâncias fáticas envolvidas no fato delineado na acusação, o que
não é possível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. CRIMES IMPUTADOS PREVISTOS EM TRATADOS
INTERNACIONAIS. APARENTE TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em
razão da possível transnacionalidade do delito imputado.
2. Competência da Justiça Federal firmada na forma do art. 109, V, da
Constituição Federal.
3. Extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas que, na hipótese,
não altera essa percepção.
4. A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da
existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais exige
exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas
corpus.
5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF, HC 151881 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado
Num. 43861456 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

em 12-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2020
PUBLIC 12-02-2020 - destaques acrescentados)

A alegação de que tal conexão já foi conhecida por esta Corte quando do
julgamento do RC 0600061-37.2020.6.16.0006 não encontra respaldo fático, dado que o
acórdão proferido naqueles autos não adentra à hipótese de ocorrência de crime de fraude
à licitação, cingindo-se à análise dos pressupostos para recebimento da denúncia pelos
crimes tipificados no art. 317, caput, do Código Penal e art. 1º da Lei 9.613/1998.
Por tais razões, procedem as razões arguidas de forma preliminar pela
Procuradoria Regional Eleitoral, de modo a determinar o não conhecimento do habeas
corpus ora em julgamento.
Ademais, ainda que superado o conhecimento, não seria o caso de
concessão da ordem pleiteada.
Acerca dos institutos da conexão e da continência, assim disciplina o
Código de Processo Penal:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao
mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em
concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas
contra as outras;
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou
ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a
qualquer delas;
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias
elementares influir na prova de outra infração.

Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:
I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;
II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1o,
53, segunda parte, e 54 do Código Penal.

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão
observadas as seguintes regras:
I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição
comum, prevalecerá a competência do júri;
II - no concurso de jurisdições da mesma categoria:
Num. 43861456 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais
grave;
b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de
infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade;
c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos;
III - no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de
maior graduação;
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.

Art. 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e
julgamento, salvo:
I - no concurso entre a jurisdição comum e a militar;
II - no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores.
§ 1o Cessará, em qualquer caso, a unidade do processo, se, em relação a
algum co-réu, sobrevier o caso previsto no art. 152.
§ 2o A unidade do processo não importará a do julgamento, se houver co-
réu foragido que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do
art. 461.

Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações
tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes,
ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a
prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente
a separação.

Art. 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência,
ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal
a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra
que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação
aos demais processos.
Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por
conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou
impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência
do júri, remeterá o processo ao juízo competente.

Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados
processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar
os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem
com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará,
ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.

Num. 43861456 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

No que tange à obrigatoriedade de reunião dos processos que apuram fatos
conexos ou continentes, assim tem se posicionado a jurisprudência dos tribunais
superiores:

A G R A V O R E G I M E N T A L N O H A B E A S C O R P U S . C O N E X Ã O
INTERSUBJETIVA POR CONCURSO E PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência, "para averiguar a existência ou não de
conexão entre os fatos narrados, mostra-se imprescindível avaliar se o
julgamento conjunto é efetivamente necessário e benéfico.
Portanto, o exame acerca da existência de conexão deve se dar de forma
casuística e finalística, reforçando, assim, seu próprio conceito. Isso porque
a conexão probatória pressupõe a existência de vínculo objetivo entre
crimes diversos de tal modo que a prova de uma ou de qualquer de suas
circunstâncias elementares influa na prova da outra." (AgRg no AREsp n.
2.055.456/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)
2. O feito atual apenas teve como ponto de partida um celular apreendido
em fato anterior (apreensão de droga), tratando-se de apuração de novos
fatos, além de crime diverso (associação para o tráfico) com novos
comparsas. Dessa forma, não ficou demonstrada a evidente conexão ou que
o exame conjunto é necessário e benéfico.
3. Inexistindo ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, inviável que o
STJ, no âmbito do habeas corpus, promova o revolvimento do acervo fático-
probatório para, de modo exauriente e aprofundado, dar razão à tese de que
os crimes imputados guardam conexão.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 858.945/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe de 14/3/2024 - destaques acrescentados)

No caso concreto, o impetrante pretende a reunião, pela via mandamental,
de ação penal em trâmite no 1º grau de jurisdição eleitoral com procedimento
investigatório preliminar, instaurado no âmbito do Ministério Público Estadual, com fixação
de competência nesta Corte Regional, em virtude da existência de corréu com prerrogativa
de foro quanto ao crime comum.
Ocorre que não há que se falar em conexão ou continência entre ação penal
e procedimento investigatório, ainda em fase preliminar, vez que se ignora, neste
Num. 43861456 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

momento, se denúncia será sequer ofertada. Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL EM FASE
INICIAL. QUADRILHA. FURTOS MEDIANTE FRAUDE, VIA INTERNET
BANKING, CONTRA CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
CLONAGEM DE CARTÕES, ROUBO DE SENHAS. SUPOSTA CONEXÃO
PROBATÓRIA COM INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA EM OUTRO JUÍZO
FEDERAL QUE JÁ SE ENCONTRA EM MARCHA MAIS ADIANTADA:
DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DO
INQUÉRITO: IMPOSSIBILIDADE.
1. O simples fato de que duas organizações criminosas se dedicam à prática
do mesmo tipo de delito (furto mediante fraude via internet, clonagem de
cartões e roubo de senhas), valendo-se de modus operandi similar, por si
só, não se presta a demonstrar a existência de conexão entre os processos
que investigam suas condutas, máxime se ditas quadrilhas são integradas
por pessoas diferentes e atuam majoritariamente em Estados da Federação
diferentes.
2. Ainda que assim não fosse, o fato de que uma das investigações ainda se
encontra na fase inicial do inquérito policial (com pedido de quebra de sigilo
bancário e de dados) e a outra, em marcha mais adiantada, já teve denúncia
oferecida e tramita como ação penal desaconselha a união dos feitos pela
conexão. Isso porque tal deslocamento de competência não traria nenhum
benefício em termos de celeridade e de economia processual, segurança
jurídica e conveniência da instrução criminal, critérios que orientam o
instituto da conexão.
3. De mais a mais, se o local onde atua a quadrilha é o Estado de São Paulo,
onde se encontram as contas correntes de origem e de destino, nos golpes
efetuados junto à Caixa Econômica Federal, é mais vantajoso que as
investigações sejam ali conduzidas, solicitando-se, eventualmente, provas
emprestadas relacionadas à investigação similar levada a efeito na Justiça
Federal do Distrito Federal.
4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 7ª
Vara da Seção Judiciária de São Paulo, o suscitado.
(STJ, CC n. 126.237/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe de 29/9/2015 - destaques
acrescentados)

PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EVASÃO DE DIVISAS.
AÇÃO PENAL EM CURSO. MARCHA ADIANTADA. INQUÉRITO POLICIAL.
INVESTIGAÇÃO EM FASE INICIAL. CONEXÃO. DESLOCAMENTO DA
COMPETÊNCIA DO INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na pendência de ação penal, em fase já adiantada, envolvendo fatos
conexos aos investigados em inquérito policial, em etapa ainda inicial, não
Num. 43861456 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

se afigura apropriado o deslocamento da competência deste último. Do
contrário, não haveria qualquer benefício em termos de celeridade e
economia processual, segurança jurídica e conveniência da instrução
criminal, critérios em empolgam o instituto da conexão.
2. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DA 6A
VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, suscitado.
(STJ, CC n. 111.031/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Terceira Seção, julgado em 9/6/2010, DJe de 18/6/2010 - destaques
acrescentados)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITOS POLICIAIS.
COMARCAS DISTINTAS. CONEXÃO. PROPOSITURA SUPERVENIENTE DE
AÇÃO PENAL. INQUÉRITO REMANESCENTE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em tema de prorrogação de competência e, pois, de unidade de processo
por conexão, é inaceitável a pretensão de declinatória de competência para
conhecer e julgar processo de ação penal pública em favor de foro juízo em
que tramita simples inquérito policial, que poderá ou não ensejar
oferecimento de denúncia.
2. Não há conexão probatória entre eventual fato crime ocorrido no
cumprimento de mandado judicial e aqueloutro que se constitui em objeto
do feito em que veio à luz a ordem judicial.
3. Recurso prejudicado.
(STJ, RHC n. 15.745/MG, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma,
julgado em 1/3/2007, DJ de 2/4/2007, p. 305 - destaques acrescentados)

Ainda, o Código de Processo Penal expressamente prevê a possibilidade de
tramitação separada de ações penais em fases distintas, consoante dicção do seu art. 82,
in fine.
Por fim, consoante já analisado quando do indeferimento da medida liminar
pleiteada, o foro por prerrogativa de função do corréu não é, necessariamente, extensivo
ao paciente, razão pela qual o direito pleiteado em seu nome pelo impetrante não lhe
assiste.
No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937, o Supremo
Tribunal Federal fixou as seguintes balizas:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em
Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes
Num. 43861456 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de
fixação de competência. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por
prerrogativa
1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação
até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes
de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da
Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que
não guardam qualquer relação com o seu exercício.
2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir
o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É
que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais
estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número
de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas
diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses
casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a
moralidade administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel
constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim
ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de
causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e
as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando
indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo.
4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos
precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao
condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por 2
suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse
relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF
realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para
adequá-las às suas finalidades. Precedentes. II. Quanto ao momento da
fixação definitiva da competência do STF
5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho
de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não
será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou
deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência
desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências
constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a
racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão
6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O
foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos
durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e
(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de
intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente
público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que
seja o motivo”.
Num. 43861456 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva
de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos
com base na jurisprudência anterior.
8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª
Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo
de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia
sido finalizada perante a 1ª instância.
(STF, AP 937 QO, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em 03-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018
PUBLIC 11-12-2018 - destaques acrescentados)

A partir do caso paradigma acima, a jurisprudência passou a considerar,
como regra, o desmembramento das ações penais em relação aos corréus sem foro
privilegiado (STF, Pet 7512, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, AgRg-HC 627.759/SP, Rel. Min.
João Otávio de Noronha).
Por essa razão, ainda que se reconhecesse a pretendida conexão ou
continência entre os fatos apurados no âmbito da Ação Penal Eleitoral 0600061-
37.2020.6.16.0006 e PIC MPPR-0046.19.040418-9, em nada afetaria o paciente quanto à
instância originária em que o processo criminal contra si deve tramitar, vez que não
beneficiado pela garantia do foro por prerrogativa de função.
Por todas as razões expostas, ainda que se superasse a barreira do
conhecimento no presente caso, inexiste ilegalidade, teratologia ou abuso configurado na
decisão da autoridade apontada como coatora, a justificar a concessão da pretendida
ordem de habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do presente habeas
corpus, na forma da fundamentação.
Comunique-se o juízo impetrado com urgência, ficando autorizada a
Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento da presente
decisão.
É o voto.

JOÃO PEDRO GEBRAN NETO
Relator
Num. 43861456 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08

EXTRATO DA ATA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600005-80.2024.6.16.0000 - Antonina - PARANÁ -
RELATOR: DES. JOÃO PEDRO GEBRAN NETO - PACIENTE: JURANDIR RODRIGUES DE
PAULA - Advogado do(a) PACIENTE: CESAR AUGUSTO DURAES RIBEIRO - PR76593 -
IMPETRANTE: CESAR AUGUSTO DURAES RIBEIRO - Advogado do(a) IMPETRANTE: CESAR
AUGUSTO DURAES RIBEIRO - PR76593 - IMPETRADO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL
DE ANTONINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do habeas corpus criminal, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador federal João Pedro Gebran Neto,
substituto em exercício, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.04.2024

Num. 43861456 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOAO PEDRO GEBRAN NETO - 02/05/2024 16:58:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216581713600000042817667
Número do documento: 24050216581713600000042817667
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2024 12:22:08